Tribunal: TJMT
Processo: 0075206-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA
EMBARGADO:
FERNANDO FREITAS DE ASSIS

Número do Protocolo: 75206/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO NA OBRA – DANO MORAL E MATERIAL – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa.

EMBARGANTE:
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA
EMBARGADO:
FERNANDO FREITAS DE ASSIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração proposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA, em face da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter inalterada a decisão que NÃO CONHEÇEU do Apelo interposto por FERNANDO FREITAS DE ASSIS e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pela empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA para determinar a devolução dos valores pagos com a retenção de 10%, limitar os aluguéis até o distrato (data do financiamento), e ainda, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
Nas suas razões recursais, assevera a parte Embargante os mesmos fundamentos já julgados no Agravo Interno n. 28.346/2019, reiterando in totum as razões expostas anteriormente, sem apontar a existência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 101.
É o relatório.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Analisando os autos, verifica-se que a parte Embargante afirma que a sentença e a decisão monocrática recorrida devem ser reformadas para afastar a condenação por dano moral e indenização relacionada aos alugueis, asseverando que não houve atraso na entrega da obra.
Entretanto, não trouxe qualquer argumento para tanto, replicando integralmente a peça do Agravo Interno n. 28.346/2019, sem modificações e sem apontar qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
Insta esclarecer que as matérias novamente colocadas em julgamento já foram exaustivamente decididas, inexistindo motivo para modificar a decisão recorrida.
Assim, no caso dos autos inexiste qualquer vício a ser sanado, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme aresto recente deste E. TJMT que traz o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “[...]2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado [...]”. (AgInt no AREsp 1118062/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). “[...]1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida [...]”.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017).” (TJMT, ED 132494/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) – destaquei.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, uma vez que não há vício a ser reconhecido, tratando apenas de rediscussão da matéria já decidida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA